Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0717690-54.2022.8.07.0003 DESPACHO À embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à alegação, em contrarrazões, de inovação recursal e ao pedido formulado para aplicação de multa pelo caráter protelatório dos embargos de declaração (id. 52835539). Intime-se Brasília – DF, 15 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator